Tribunal: TCU
Processo: 000.106/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em razão de possíveis irregularidades em pregão para aquisição de camas e macas hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 235/2019 pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (Sesau/TO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em 5/5/2021; 9.3. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins (Sesau/TO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 235/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1 especificações com detalhamento excessivo do objeto, a despeito de alertas dados pelo setor jurídico e pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), descumprindo os princípios da razoabilidade e da competitividade e o art. 3o, inc. II, da Lei 10.520/2002 c/c o art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993; 9.3.2 pesquisa prévia de preços limitada e onerosa, descumprindo o princípio da eficiência e o § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; 9.3.3 formalismo exacerbado na desclassificação da Meta Móveis (item 3 do certame), contrariando os princípios da razoabilidade, da economicidade e o Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.4. converter , com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, os presentes autos em tomada de contas especial para realizar as citações solidárias dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde o valor de R$ 5.747.644,59, com os acréscimos legais contados a partir de 4/5/2020; 9.4.1 Luiz Edgar Leão Tolini , XXX.795.341-XX, então secretário estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: direcionamento e superfaturamento do item 1 da licitação, por meio de deficiente pesquisa prévia de preços, que elevou o patamar de aceitação das propostas de preço, e inabilitações pautadas pelo excesso de formalismo, que inviabilizaram adjudicar a melhor proposta; Conduta: realizar atos que permitiram e consumaram o certame direcionado: subscrição do Termo de Referência, da homologação e das Atas de Registro de Preços; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da competividade, da isonomia, da moralidade, da seleção da melhor proposta e da economicidade; § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.4.2 Mayana Abreu , XXX.639.791-XX, gerente de cotação da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: direcionamento e superfaturamento do item 1 da licitação, por meio de deficiente pesquisa prévia de preços, que elevou o patamar de aceitação das propostas de preço, e inabilitações pautadas pelo excesso de formalismo, que inviabilizaram adjudicar melhor proposta; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado com orçamento superestimado: pesquisa prévia de preços que balizou a compra das camas eletrônicas, restrita a poucas cotações e que apresentavam condições distintas (poucas unidades) da compra volumosa pretendida; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da competividade, da isonomia, da moralidade, da seleção da melhor proposta, da economicidade e da eficiência e § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; 9.4.3 Linet do Brasil Comércio Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda ., 16.861.009/0001-27: Irregularidade: fraude licitatória (item 1 do certame direcionado, por meio de deficiente pesquisa prévia de preços, especificações excessivas do objeto, a despeito de alertas do setor jurídico e do Fundo Nacional de Saúde - FNS ao órgão licitante, exigência de alta capacidade de suportar carga - mínimo de 250 kg, para pacientes obesos mórbidos - e inabilitações pautadas pelo excesso de formalismo) resultando/visando superfaturamento; Condutas: beneficiar-se de certame/item direcionado e fornecer/vender produto com preço acima do mercado, em prejuízo ao erário público; Dispositivos violados: princípios da lealdade e da boa-fé contratual; 9.4.4 informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.4.5 alertar a empresa citada que, se confirmada fraude licitatória que deu origem ao superfaturamento, o TCU poderá declarar a sua inidoneidade para licitar/contratar com a Administração Pública Federal, na forma prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5 realizar a audiência dos responsáveis a seguir nominados, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca das respectivas irregularidades, identificadas na condução/execução do Pregão Eletrônico 235/2019, relativamente aos seus itens 1 e 3: 9.5.1 Luiz Edgar Leão Tolini , XXX.795.341-XX, então secretário estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: falta de motivação e de justificativas prévias para que todas as 590 camas elétricas comportassem elevada capacidade de carga (250kg, próprias para obesos mórbidos), até mesmo as destinadas aos hospitais infantis, e para que as 50 macas hidráulicas comportassem elevada carga de 300 kg, bem superior à proposta ao Fundo Nacional de Saúde (até 180 kg), financiador da compra, e até à especificada no modelo fornecido RC 324 (220 kg), conforme consta do sítio eletrônico da fabricante; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado, com exigência desmesurada e desmotivada de capacidade de carga dos equipamentos muito elevada: subscrição do Termo de Referência, da homologação e das Atas de Registro de Preços; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da motivação e da economicidade; 9.5.2 Cícero Oliveira Bandeira , XXX.951.481-XX, superintendente de gestão administrativa da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: falta de motivação e de justificativas prévias para que todas as 590 camas elétricas comportassem elevada capacidade de carga (250kg, próprias para obesos mórbidos), até mesmo as destinadas aos hospitais infantis, e para que as 50 macas hidráulicas comportassem elevada carga de 300 kg, bem superior à proposta ao Fundo Nacional de Saúde (até 180 kg), financiador da compra, e até à especificada no modelo fornecido RC 324 (220 kg), conforme consta do sítio eletrônico da fabricante; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado, com exigência desmesurada e desmotivada de capacidade de carga dos equipamentos muito elevada: subscrição do Termo de Referência com tal exigência excessiva e desmotivada; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da motivação e da economicidade; 9.5.3 Rosemeire Duarte Teodoro , XXX.165.141-XX, diretora de arquitetura e engenharia dos estabelecimentos de saúde, da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: falta de motivação e de justificativas prévias para que todas as 590 camas elétricas comportassem elevada capacidade de carga (250kg, próprias para obesos mórbidos), até mesmo as destinadas aos hospitais infantis, e para que as 50 macas hidráulicas comportassem elevada carga de 300 kg, bem superior à proposta ao Fundo Nacional de Saúde (até 180 kg), financiador da compra, e até à especificada no modelo fornecido RC 324 (220 kg), conforme consta do sítio eletrônico da fabricante; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado, com exigência desmesurada e desmotivada de capacidade de carga dos equipamentos muito elevada: subscrição do Termo de Referência com tal exigência excessiva e desmotivada; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da motivação e da economicidade; 9.5.4 Luiz Eduardo Freire Borges , gerente de engenharia clínica, da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: falta de motivação e de justificativas prévias para que todas as 590 camas elétricas comportassem elevada capacidade de carga (250kg, próprias para obesos mórbidos), até mesmo as destinadas aos hospitais infantis, e para que as 50 macas hidráulicas comportassem elevada carga de 300 kg, bem superior à proposta ao Fundo Nacional de Saúde (até 180 kg), financiador da compra, e até à especificada no modelo fornecido RC 324 (220 kg), conforme consta do sítio eletrônico da fabricante; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado, com exigência desmesurada e desmotivada de capacidade de carga dos equipamentos muito elevada: subscrição do Termo de Referência com tal exigência excessiva e desmotivada; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da motivação e da economicidade; 9.5.5 Rubisléia Ramos Pereira Mesquita , XXX.834.721-XX, pregoeira da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: inabilitações de licitantes pautadas pelo excesso de formalismo, que inviabilizaram adjudicar melhor proposta; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento e consumação do certame viciado: inabilitações pautadas pelo excesso de formalismo, subscrição do resultado do certame; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da competividade, da isonomia, da moralidade, da seleção da melhor proposta e da economicidade; § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.5.6 Thiago Borges Silva , XXX.965.263-XX, pregoeiro da secretáaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: inabilitações de licitantes pautadas pelo excesso de formalismo, que inviabilizaram adjudicar melhor proposta; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado: inabilitações pautadas pelo excesso de formalismo, subscrição da ata do certame; Normas infringidas: princípios da razoabilidade, da competividade, da isonomia, da moralidade, da seleção da melhor proposta e da economicidade; § 1o do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.5.7 Maurício Mattos Mendonça , XXX.025.071-XX, presidente da CPL da secretaria estadual de saúde de Tocantins (Sesau/TO): Irregularidade: inabilitações de licitantes pautadas pelo excesso de formalismo, que inviabilizaram adjudicar melhor proposta; Conduta: praticar atos que permitiram o processamento do certame viciado: gerenciamento e supervisão do certame viciado; 9.6 encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos responsáveis, para subsidiar suas defesas e justificativas; e 9.7. cientificar, nos termos do parágrafo único do art. 198 do RITCU, o Ministro da Saúde do presente acórdão.